Tribunal: STF
Processo: HC 100346
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISUM FUNDADO NO REGIMENTO INTERNO E NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 




I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou seguimento aos infringentes. Precedentes. 




II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com jurisprudência e o Regimento Interno desta Corte, no sentido de que não cabem embargos infringentes contra decisões da Turma ou do Plenário denegatórias de habeas corpus ou de não conhecimento desse pedido. 




III - Agravo regimental desprovido.